Tribunal: TJPA
Processo: 0001563-64.2008.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9598 - Transação
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001563-64.2008.8.14.0040

APELANTE: SEBASTIAO BATISTA DE SOUZA

APELADO: GIAN CARLO JADJISKI, SUELY VALENTE JADJISKI

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. INÉRCIA DA PARTE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Sebastião Batista de Souza contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível, que manteve sentença de extinção de execução de título extrajudicial sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de recolhimento das custas indispensáveis ao regular prosseguimento do feito. O agravante alegou que as custas estariam quitadas e que a extinção se dera, na verdade, por abandono processual, sem observância da intimação pessoal prevista no §1º do art. 485 do CPC, além de violação à Súmula 240 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo se deu por abandono ou por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo; (ii) estabelecer se houve violação ao direito à intimação pessoal do exequente e à Súmula 240 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo ocorreu pela inércia do exequente em cumprir determinação judicial de recolher custas necessárias à prática de diligências essenciais, como a expedição de mandados, o que caracteriza ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A alegação de quitação das custas não encontra respaldo nos autos, pois os comprovantes apresentados referem-se a recolhimentos pretéritos e não abrangem as despesas exigidas especificamente no despacho de continuidade do feito.

A hipótese de extinção por ausência de pressupostos válidos não exige intimação pessoal do autor, conforme pacífica jurisprudência do STJ, sendo inaplicável o §1º do art. 485 do CPC e a Súmula 240/STJ, esta restrita a casos de abandono da causa nos termos do art. 485, III.

Não houve alteração do fundamento da sentença, mas sim explicitação da causa de extinção com base na ausência de recolhimento de custas para impulsionar o processo, hipótese que dispensa requerimento do réu e intimação pessoal da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A ausência de recolhimento das custas indispensáveis à prática de diligências essenciais configura hipótese de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, autorizando sua extinção sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Não se exige intimação pessoal do autor nos casos de extinção fundados no art. 485, IV, do CPC.

A Súmula 240 do STJ aplica-se exclusivamente às hipóteses de abandono da causa previstas no art. 485, III, do CPC, sendo inaplicável quando a extinção decorre da ausência de pressupostos processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV e §1º; art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1409923/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 25.06.2019, DJe 01.07.2019.

RELATÓRIO

1. RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
SEBASTIÃO BATISTA DE SOUZA
contra a decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível, a qual manteve a sentença que extinguiu o processo de execução de título extrajudicial sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de ausência de recolhimento das custas indispensáveis ao regular prosseguimento do feito.

Em seguida, foram opostos Embargos de Declaração, nos quais o embargante sustentou, em síntese, que a decisão embargada incorreu em omissão e erro material, porquanto teria desconsiderado que todas as custas estariam adimplidas, e que a extinção do feito teria ocorrido, na verdade, por ausência de manifestação sobre as pesquisas judiciais (Renajud, Infojud e Sisbajud), não sendo oportunizada à parte a prévia intimação pessoal prevista no §1º do art. 485 do CPC, tampouco havido requerimento do réu, conforme exigido pela Súmula 240 do STJ.

Os embargos foram rejeitados em nova decisão monocrática (ID nº 25202298), sob o fundamento de que não se verificava omissão, contradição ou erro material, reafirmando-se a inexistência de comprovação do recolhimento tempestivo das custas necessárias à continuidade da execução e rechaçando a alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal do exequente, com aplicação de multa de 1% por embargos protelatórios.

Em face dessa última decisão, o agravante protocolizou o presente Agravo Interno, reiterando os argumentos de violação ao princípio da congruência, ao devido processo legal e à Súmula 240 do STJ, asseverando, ainda, que houve alteração indevida da fundamentação da sentença de primeiro grau na decisão monocrática, uma vez que a extinção se deu por abandono processual e não por ausência de pagamento de custas. Alega que as despesas processuais estavam devidamente quitadas, conforme relatório de contas anexado aos autos.

Os agravados, embora devidamente intimados, deixaram transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões ao Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

2. VOTO

2.1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

De início, constato a admissibilidade do agravo interno, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

2.2. MÉRITO

A controvérsia gira em torno da alegação do agravante de que a decisão monocrática, ao manter a sentença de extinção do processo, teria incorrido em error in judicando ao modificar o fundamento da sentença de primeiro grau, desconsiderando que a extinção se deu por ausência de manifestação sobre o resultado das pesquisas realizadas (Renajud, Infojud e Sisbajud), e não por ausência de recolhimento de custas. Sustenta, ainda, que houve violação ao § 1º do art. 485 do CPC por ausência de intimação pessoal para suprir a alegada omissão, bem como afronta à Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, por ausência de requerimento dos réus para a extinção por abandono da causa.

Não assiste razão ao agravante.

A sentença fundamentou-se expressamente na inércia do exequente em impulsionar o feito, deixando de se manifestar nos autos após determinação judicial para recolhimento das custas das diligências que pretendia realizar, conforme despacho de ID nº 2502914.

A determinação era clara no sentido de que, havendo pretensão de expedição de mandado ou ofício, seria imprescindível o recolhimento prévio das custas respectivas.

O agravante, apesar de devidamente intimado, quedou-se inerte, não tendo manifestado qualquer requerimento, tampouco comprovado o pagamento das despesas necessárias à continuidade do feito executivo.

A decisão monocrática aplicou a jurisprudência consolidada deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a ausência de impulso necessário à citação válida configura ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do processo, ensejando a extinção sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

O argumento de que todas as custas estariam quitadas não encontra respaldo nos autos, uma vez que o relatório de contas mencionado refere-se apenas aos pagamentos anteriores, não abrangendo os recolhimentos específicos exigidos no despacho que condicionava a continuidade do feito à iniciativa da parte autora.

Não se trata, portanto, de simples ausência de manifestação sobre as pesquisas judiciais, mas de descumprimento de determinação expressa para promover diligências essenciais à efetivação da citação dos devedores.

Quanto à alegada violação ao § 1º do art. 485 do CPC, importa ressaltar que tal dispositivo impõe a necessidade de intimação pessoal do autor apenas nas hipóteses previstas nos incisos II e III do mesmo artigo, quais sejam, paralisação injustificada do feito por mais de um ano ou abandono da causa por mais de 30 dias.

O caso dos autos enquadra-se, de modo inequívoco, na hipótese do inciso IV, que trata da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, a qual não exige intimação pessoal da parte, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, a saber (grifei):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE
CONSTITUIÇÃO
E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DO PROCESSO
. INTIMAÇÃO DO AUTOR. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt no AREsp 1409923/DF
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)

No que tange à invocação da Súmula 240 do STJ, igualmente não se verifica sua aplicabilidade ao caso. Referido enunciado exige requerimento do réu para a extinção por abandono de causa, o que pressupõe a incidência do art. 485, III, do CPC. Como já demonstrado, a extinção do presente feito decorreu da ausência de impulso processual necessário à constituição válida da relação jurídica processual, diante da inércia em promover atos indispensáveis à citação, o que configura hipótese autônoma e suficiente de extinção, prevista no art. 485, IV, do CPC.

Ademais, a alegação de erro material na decisão monocrática, ao supostamente alterar o fundamento da sentença, também não se sustenta.

A decisão explicitou, com base nos autos, que o cerne da questão reside na ausência de recolhimento das custas indispensáveis ao regular prosseguimento da execução, decorrente da inércia da parte autora. Tal circunstância, inclusive, é consagrada pela jurisprudência pátria como causa legítima para extinção do feito, independentemente da expressão literal constante na sentença.

Logo, com base nessas premissas, não se verificando qualquer fundamento novo ou relevante que justifique a reforma da decisão monocrática, razão pela qual deve ela ser mantida por seus próprios fundamentos.

Nada a reformar.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 13/08/2025